Tribunal: TJDFT
Processo: 0023704-42.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA POSTERIOR À LEI No 14.195/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo executado contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial e extinguiu o feito com base no art. 924, IV, do CPC, condenando os executados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da redação conferida ao § 5o do art. 921 do CPC pela Lei no 14.195/2021, é cabível a condenação dos executados ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, quando a sentença é proferida após a vigência da referida norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redação original do CPC/2015 não vedava a condenação em honorários nas hipóteses de prescrição intercorrente, aplicando-se, então, o princípio da causalidade para responsabilizar o executado que deu causa à demanda.
4. Com a promulgação da Lei no 14.195/2021, foi acrescido o § 5o ao art. 921 do CPC, estabelecendo expressamente que, na extinção da execução pela prescrição intercorrente, não haverá a condenação em honorários sucumbenciais.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o marco temporal para aplicação da nova redação é a data da prolação da sentença, e não do ajuizamento da ação, tendo em vista a natureza híbrida da verba honorária.
6. No caso concreto, a sentença foi proferida em 06/02/2025, ou seja, após a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, razão pela qual se impõe a observância do § 5o do art. 921 do CPC, vedando a imposição de honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o § 5o do art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021, às sentenças proferidas após sua vigência, vedando a condenação em honorários advocatícios em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente.
2. A natureza híbrida dos honorários advocatícios impõe que a norma aplicável seja definida com base na data da prolação da sentença, e não do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 921, §§ 1o e 5o; 924, IV; 487, I. Lei no 14.195/2021. Lei no 5.474/1968, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 11.11.2022; AgInt no REsp no 1.834.777/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 31.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1836220, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 21.03.2024, DJe 08.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1832450, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 13.03.2024, DJe 26.03.2024.